Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-29.2024.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800198-29.2024.8.14.0056

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JONAS DE MELO BALIEIRO

ADVOGADO DATIVO: ROMUALDO PINHEIRO FARIAS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que absolveu o réu Jonas de Melo Balieiro, acusado da prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado, em continuidade delitiva, contra sua ex-companheira, Débora Ferreira e Ferreira, nos dias 09 e 12 de abril de 2024. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e a tentativa de feminicídio, mas acolheu o quesito absolutório genérico, resultando na absolvição do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua cassação e a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, embora constitucionalmente assegurada, admite mitigação quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, conforme previsto no art. 593, III, “d”, do CPP.

A resposta afirmativa do Conselho de Sentença quanto à materialidade, autoria e tentativa de feminicídio revela contradição lógica com a posterior absolvição do réu no quesito absolutório genérico, especialmente diante da ausência de tese defensiva apta a fundamentar tal resultado.

As teses da defesa — ausência de dolo, inexistência de lesões corporais e contradições nos relatos testemunhais — foram rejeitadas pelos jurados, não havendo qualquer invocação de clemência ou outra causa jurídica que justificasse a absolvição.

A decisão do júri, ao acolher o quesito absolutório genérico de forma desconectada das provas dos autos e sem apoio em teses jurídicas válidas, configura manifesta contrariedade à prova, ensejando a anulação da sentença e a determinação de novo julgamento.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a cassação de decisões do Tribunal do Júri quando proferidas à margem do conjunto probatório e sem respaldo em tese jurídica debatida em plenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A absolvição genérica pelo Tribunal do Júri pode ser cassada quando não houver qualquer tese jurídica apresentada em plenário que a justifique e quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos.

A contradição entre o reconhecimento de materialidade, autoria e tentativa de homicídio qualificado e a posterior absolvição do réu autoriza a anulação do julgamento.

A soberania dos veredictos do júri não é absoluta, admitindo controle judicial nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 71, 121, §2º, I e VI, §7º, III; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.989.625/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN de 17.09.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.452.912/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024, DJEN de 23.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em 08 de abril de 2025, o qual absolveu o réu Jonas de Melo Balieiro, não obstante o Conselho de Sentença tenha reconhecido a materialidade, autoria e a tentativa de feminicídio.

Na origem, trata-se de ação penal ajuizada contra o recorrido pela prática de dois delitos tentados de homicídio qualificado, em continuidade delitiva, contra sua ex-companheira, Débora Ferreira e Ferreira, nos dias 09 e 12 de abril de 2024. O Ministério Público imputou ao réu as condutas previstas no art. 121, §2º, incisos I e VI, §7º, III, c/c os arts. 14, II e 71, todos do Código Penal, agravadas por ter sido o crime perpetrado em contexto de violência doméstica, inclusive na presença de descendente da vítima.

Após instrução, o réu foi pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri. Em plenário, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade delitiva, a autoria dos fatos e a tentativa de feminicídio, contudo acolheu o quesito absolutório genérico, resultando na absolvição do acusado.

Em suas razões recursais (ID 26661784), o Ministério Público sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, conforme art. 593, III, "d", do CPP. Ressalta que não foi apresentada qualquer tese de clemência ou perdão por parte da defesa e que a absolvição se deu à margem das provas produzidas, que atestam de forma firme a tentativa de feminicídio, corroborada por testemunhos, pelo auto de apreensão da arma branca e por depoimentos que descrevem os ataques contra a vítima. Pede a anulação da sentença absolutória e a submissão do acusado a novo julgamento.

Em contrarrazões (ID 26661787), a defesa do apelado pugna pela manutenção da decisão absolutória, argumentando que os jurados decidiram com base em provas legítimas e coerentes, destacando inconsistências nos relatos testemunhais, a ausência de lesões corporais e a inexistência de dolo do acusado. Defende a soberania dos veredictos e a ausência de elementos suficientes para a condenação.

Vieram os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, que, por meio do parecer do Exmo. Sr. Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME (ID 30571464), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, opinou pelo seu provimento. O parecer ministerial reafirma que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, destacando que as teses defensivas foram rejeitadas em plenário e que a absolvição carece de respaldo probatório. Salienta que a jurisprudência admite a anulação da decisão do júri quando esta se distancia de forma arbitrária do conjunto probatório, como no presente caso, sendo de rigor a realização de novo julgamento.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que, em julgamento realizado em 08 de abril de 2025, absolveu o recorrido Jonas de Melo Balieiro, acusado da prática de tentativa de feminicídio, não obstante o reconhecimento, pelo próprio Conselho, da materialidade, autoria e da tentativa de execução do crime, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Na origem, o recorrido foi denunciado pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, praticados em 09 e 12 de abril de 2024, contra sua ex-companheira, Débora Ferreira e Ferreira, utilizando arma branca, em contexto de violência doméstica e familiar, inclusive com o agravante da presença de descendente da vítima, o que atrai a incidência da qualificadora do art. 121, §7º, III, do Código Penal, além das qualificadoras do motivo torpe e da condição de gênero (feminicídio), conforme arts. 121, §2º, I e VI, c/c os arts. 14, II e 71, todos do Código Penal.

O ponto central da insurgência ministerial reside na contradição interna da decisão do Conselho de Sentença, que respondeu afirmativamente aos três primeiros quesitos (materialidade, autoria e tentativa de feminicídio), mas, em flagrante desconexão lógica, respondeu também afirmativamente ao quesito absolutório genérico, culminando na absolvição do réu.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, possuindo competência constitucionalmente garantida (art. 5º, XXXVIII, CF/88), com a prerrogativa da soberania dos veredictos. Todavia, essa soberania não é absoluta, sendo possível sua mitigação nas hipóteses expressamente previstas em lei, como dispõe o art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal:

Art. 593, III, “d”, CPP
– Caberá apelação [...]
“d) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos”.

Na hipótese dos autos, a decisão do Conselho de Sentença mostra-se flagrantemente divorciada do conjunto probatório e das próprias respostas afirmativas aos quesitos essenciais, em clara contradição com os elementos constantes dos autos e com os limites lógicos estabelecidos pelo próprio Conselho.

Como bem asseverado pelo douto parecer da Procuradoria de Justiça, não houve qualquer menção da defesa a tese de clemência, perdão ou misericórdia que justificasse a absolvição na forma ocorrida, haja vista que as únicas teses defensivas, de ausência de materialidade e inexistência de qualificadoras, foram refutadas pelos jurados nos quesitos prévios ao da absolvição genérica.

Há provas robustas da autoria e da tentativa de homicídio, corroboradas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas Luan Nogueira de Lima e Carlos Abel dos Santos Soares, bem como pelo auto de apreensão da arma utilizada pelo acusado.

A defesa, por sua vez, sustenta a validade da decisão absolutória, alegando contradições nos depoimentos e ausência de lesões, bem como a falta de provas quanto ao dolo homicida, invocando ainda a soberania dos veredictos do Júri.

Entretanto, a soberania do Júri não é escudo para decisões manifestamente contraditórias ou arbitrárias, principalmente quando não se fundamentam em teses jurídicas apresentadas ou autorizadas legalmente.

É necessário observar que a resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico — à revelia de qualquer tese defensiva — importa em decisão arbitrária e divorciada da prova dos autos, sendo, portanto, passível de cassação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, INCISO I, ALÍNEA B, DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto a tempestividade da apelação apresentada pelo Ministério Público, a Corte de origem negou seguimento ao apelo nobre em razão da aplicação do entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.349.935/SE (Tema nº 959). Ocorre que, no tocante à parte da decisão que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, o único recurso cabível seria o agravo interno ou regimental, dirigido ao próprio Tribunal estadual, que não fora apresentado, não devendo ser conhecido no ponto.

2. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao analisar a apelação apresentada pelo Ministério Público, decidiu, a partir da análise da prova oral e documental, notadamente das colhidas sob o crivo do contraditório Judicial, que a Decisão dos Jurados se encontrava manifestamente contrária à evidência dos autos, devendo, por isso, ser cassada, para submissão do réu a novo Julgamento.

3. Acerca da matéria, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro FELIX FISCHER, firmou entendimento no sentido de que a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.

4. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu haver contradição entre as respostas positivas dos jurados quanto à materialidade e à autoria delitivas e a conclusão pela absolvição. Tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, pois, para que se mantenha o veredito absolutório, fundado no acolhimento do terceiro quesito, é necessário que exista, nos autos e registrada em ata, tese que dê amparo à decisão dos jurados (exemplificativamente, desnecessidade da pena, inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa, clemência etc.). Do contrário, é cabível a anulação do julgamento por ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.452.912/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

5. Ora, a decisão do Tribunal do Júri mostrou-se contraditória, uma vez que a absolvição do réu era manifestamente contrária à prova dos autos, por não haver tese defensiva que pudesse sustentar a conclusão do Conselho de Sentença. Conforme se depreende da leitura dos trechos acima, a defesa do agravante sustentou, tão somente, a desclassificação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal. Os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado e absolveram o réu no quesito genérico, apesar de a defesa não haver pleiteado a absolvição por clemência ou por outra tese que pudesse se enquadrar no referido quesito. Assim, é correta a anulação do julgamento.

6. Ademais, como visto, o Tribunal de origem entendeu não haver lastro probatório mínimo a justificar a absolvição, de forma que se autoriza a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos. E, para concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.989.625/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025.)

No caso concreto, os jurados reconheceram a tentativa de feminicídio e, mesmo assim, absolveram o réu sem respaldo em tese jurídica deduzida em plenário. Trata-se, pois, de decisão que não se sustenta juridicamente, devendo ser cassada, com determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para cassar a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, determinando-se a submissão do acusado Jonas de Melo Balieiro a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na forma do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026